Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-53.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001143-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 011.290.591-97 (ADVOGADO), ANDERSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 011.290.591-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXIMINO SOUZA SILVA - CPF: 003.876.271-46 (PACIENTE), 3º Vara Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), ANA PEREIRA DOS REIS - CPF: 942.975.091-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PREVENTIVA –

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 129, §13º, DO CP] – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS

ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE

– REALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS – DECLARAÇÕES DA VITIMA

– ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTE JAEZ – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
2.
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA
–

3.
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC Nº 719.287] –
4.
FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Em casos envolvendo violência doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor, razão pela qual, presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade.

O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo artigo 5º, inciso LXVIII, c/c. os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, em benefício de MAXIMINO SOUZA DA SILVA, qualificado, que no autos n.º 1004906-21.2024.8.11.0025 estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 3° Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Aduz que o paciente foi preso em 22.12.2024, por suposto cometimento do delito capitulado no art.129, §13º do Código Penal, em desfavor da vítima Ana Pereira dos Reis Cardoso.

Sustenta as teses de: 1) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos da decisão que a decretou, 2) excesso injustificado de prazo na prisão, 3) predicados pessoais do beneficiário e 4) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversa, inclusive, o monitoramento eletrônico.

Sobreleva, ainda: “...
que o decreto de prisão preventiva é totalmente desprovido de fundamentação valida aliada a decisão, argumentando que há somente um vídeo sem qualquer testemunhas a demonstrar a agressão física além do que a suposta vítima estar casada com o paciente aproximadamente por volta de dois anos e nunca relatou nenhum tipo de violência.
”(Sic.)

Explicita ainda, que: “...
os argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos não passando de meras ilações abstratas que, sem dúvida, não se prestam a fundamentar um decreto preventivo, independente da gravidade ado delito imputado ao réu
.”(Sic.)

Argumenta o excesso de prazo porquanto o beneficiário se encontra preso há mais de 30 (trinta) dias.

Ressalta, que o paciente possui predicados pessoais consubstanciados na primariedade, trabalho licito e filhos menores que dependem de seus sustentos.

Pede a concessão da ordem liminarmente, inclusive, no sentido de revogar a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas dispostas no artigo 319 do CPP. Juntou Documento (ID.263933263).

Deste modo, torna-se impossível a análise de eventual constrangimento ilegal no presente
writ
, ante a ausência de informações essenciais para o deslinde da controvérsia.

A liminar foi indeferida pela ausência da juntada da decisão combatida, situação que tornou impossível a análise de eventual constrangimento ilegal (ID. 264338778).

Solicitadas as informações, que foram prestadas pela Autoridade Coatora (ID.2657477773).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pela

denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 266875283)

“EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM A PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar impetrado em benefício de MAXIMINO SOUZA DA SILVA.

Em sede de audiência de apresentação, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, nos seguintes termos que transcrevo:

“II.2 - Da prisão preventiva

A redação do artigo 310 do CPP exige que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, conceder a liberdade provisória ou aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança aos conduzidos (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”).

Quanto ao “fumus comissi delicti”, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos por vídeo filmado pela vítima e pelo exame de corpo de delito. No tocante ao “periculum libertatis”, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do autuado.

Assim, a custódia cautelar deve ser mantida para que se preserve a integridade física e psíquica da vítima.

Embora o acusado seja primário, a gravidade dos fatos ocorridos e os elementos probatórios anexados aos autos, notadamente os vídeos identificados nos Ids 179579980 e 179579981, justificam a manutenção de sua prisão preventiva. As imagens demonstram circunstâncias que, além de configurar uma afronta à ordem pública, evidenciam lesões significativas, tanto físicas quanto emocionais, sofridas pela vítima.

Com essas considerações, vê-se que a situação recomenda a decretação da segregação cautelar do increpado, como forma de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, impedindo a reiteração e a escalada criminosa em crimes de violência doméstica e familiar, bem ainda por conveniência da instrução criminal, consideradas as ameaças perpetradas, tudo nos termos dos arts. 20 da Lei 11.340/06, 312 e 313, inciso III, estes dois últimos do Estatuto Processual Penal.

Sobre o
tema, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete na obra Código de Processo Penal Interpretado:

“
Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão” (In Código de Processo Penal, Ed. Atlas, Décima Edição, 2002, pág. 803)
.

III - Dispositivo


Ante o exposto:

a)
HOMOLOGO
a(s) segregação(ões) em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal;

b)
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
DE
MAXIMINO SOUZA DA SILVA
, nos termos dos arts. 312 e 313 do citado Estatuto Processual Penal.”(Negritou-se)

O paciente pugnou pela revogação da custódia cautelar, alegando que sua liberdade não colocaria em risco a ordem pública ou a segurança da vítima. Na ocasião, o Juízo Plantonista da Comarca de Juína/MT reexaminou a prisão preventiva, mantendo-a sob os fundamentos a seguir:

“[...] A revogação aplica-se aos casos de prisão cautelar (temporária ou preventiva), que precisam de requisitos para serem decretadas. Quando o magistrado constatar que as exigências legais não estão mais presentes, deve revogar a prisão ou substituí-la por medidas cautelares diversas.

[...]A partir dessa ideia, extrai-se que para o juiz manter/decretar a prisão preventiva deve verificar a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 310, II, do CPP), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Ou seja, a prisão preventiva somente é aceita quando presentes o “fumus comissi delicti”(existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), o “periculum libertatis”, traduzido pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e quando se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, ficando claro que a prisão preventiva é a “ultima ratio” (última opção), devendo ser preservado o direito à liberdade.

Por sua vez, o que informa a necessidade da prisão cautelar não é a gravidade do crime, por si só, e sim as circunstâncias relacionadas com a conduta delituosa aliada as condições pessoais de quem as praticou.

No caso em tela, observa-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada,
conforme bem fundamentado na decisão do ID nº
179580424.

Nota-se que a conveniência da instrução criminal é um dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se, com tal prisão, a livre produção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade.

Destaco a necessidade de garantir a ordem pública, pois os crimes praticados em sede de violência doméstica são majoritariamente praticados de forma clandestina. Assevera-se a gravidade das agressões sofridas pela vítima (ID. 179579951), a qual apresenta diversas lesões na região da face.

Em que pese a ausência de medidas protetivas em vigência no momento dos fatos, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

Em relação aos predicados pessoais do custodiado, não têm o condão de, isoladamente, impor a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar (STJ, HC nº 369.027/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

[...]

Assim, há prova suficiente da materialidade, assim como indícios de autoria que recaem sobre a figura do custodiado. Do mesmo modo, presente o “periculum libertatis”, pois, tanto a natureza do crime quanto a possível conduta a “posteriori”, indicam uma periculosidade concreta do custodiado suficiente a justificar a decretação da prisão preventiva.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, destaca-se que o custodiado foi devidamente representado por Defensora Pública na audiência de custódia, portanto, não de se falar em prejuízo e, sem prejuízo, não existe nulidade.

Portanto, mantenho a prisão preventiva de
MAXIMINO SOUZ SILVA
, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.”

Em análise, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, de modo que a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Constata-se que o Juízo de Primeira Instância deliberou pela prisão preventiva do paciente em razão da custódia cautelar ser necessária para resguardar a ordem pública, levando em consideração a gravidade concreta do delito, a possibilidade de reiteração criminosa e a necessária proteção à integridade física e psicológica da ofendida.

Assim, o enunciado Orientativo 6 do TJMT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Acrescenta-se que a vítima Ana Pereira dos Reis formulou pedido de medidas protetivas – Pje nº 1017645-78.2024.8.11.0040, indicando o paciente como agressor, demonstrando a veracidade dos fatos e o temor gerado pela conduta violenta praticada por seu marido, ora paciente.

Portanto pelo que se tem dos autos, o paciente já havia dirigido violência precedente contra a vítima. E, na oportunidade desta prisão, após ser agredida, a ofendida adentrou em um quarto da casa e trancou a porta, porém, o suspeito a arrombou e supostamente agrediu a vítima com socos na face, sendo que a mesma conseguiu fugir e pediu por socorro, em ato continuo

atendida no posto de saúde do distrito de terra roxa, oportunidade em que ficou escondida na residência da enfermeira até a chegada da guarnição policial.

Consta também, que o paciente ao ser localizado na residência da vítima, no momento da prisão apresentou resistência havendo dificuldade em contê-lo, sendo necessário o uso de força, pois, ao que apresenta da decisão, o suspeito encontrava-se aparentemente alcoolizado e estava muito nervoso.

O caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a estatística fatal da violência doméstica, que assola este Estado.

Destarte, considerando os argumentos do
writ
, não constato patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Avançando no tema, não obstante o paciente sustentar que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade (o que não resta comprovado nos autos), é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaco, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, entendo como insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Nada obstante o causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde 22.12.2024, entendo que a razão não lhe assiste, em especial, porque t
al verificação não se realiza de forma puramente matemática, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal, o que não resta evidenciado no presente caso.

Transcrevo, as informações prestadas pela Autoridade Coatora:
(ID.265747773)

“No dia 22/12/2024 a Autoridade Policial lavrou auto de prisão em flagrante delito em desfavor do paciente Maximino Souza Silva pelas supostas práticas, em tese, dos crimes previstos no art. 129, § 13, CP, c/c Lei n. 11.340/06, nos termos do art. 302, II, do CPP.

No mesmo dia, o Juiz plantonista designou a audiência de custódia para às 18h15min, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Confira-se:

“ TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Ao dia 22 de dezembro de 2024, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, por meio de videoconferência – via aplicativo Microsoft Teams, nos termos do Provimento 15/2020-CGJ, onde se encontra presente o Excelentíssimo Senhor Juiz Plantonista, PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO, às 18h15min, foi declarada aberta a audiência de custódia dos autos nº 1004906-21.2024.8.11.0025. Compareceram ao ato, o Promotor de Justiça DR. DANILO PRETI VIEIRA e o custodiado MAXIMINO SOUZA DA SILVA, acompanhado da defensora pública DRA IZABELLA MARQUETI. (...) O Ministério Público manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e pela conversão do flagrante em preventiva, conforme mídia anexa. Argumentou-se que a prisão é devida ainda que não haja medida protetiva, uma vez que a pena do delito supera o patamar de 4 anos de reclusão exigidos no art. 313, I, CPP. Ainda, sustentou-se que o vídeo realizado pela própria vítima revela conduta de extrema violência e que a embriaguez sustentada não é razão eximente da responsabilização penal.

A defesa, por intermédio de defensora nomeada, inicialmente não se opôs a homologação do flagrante. Postulou-se pela concessão de liberdade provisória ao flagranteado, tendo em vista que a prisão seria medida desproporcional e que, portanto, incabível no momento. Frisou-se que o réu é primário, possui residência fixa e ocupação lícita e pai de filha de 14 anos. Outrossim, aduz que as medidas diversas da prisão já seriam suficientes e necessárias para a aplicação da lei, garantia da instrução processual, preservação da ordem pública e da vítima, já que poderiam ser deferidas medidas protetivas, conforme gravado em mídia. Em seguida, o M.M. Juiz deliberou, cuja íntegra transcrevo a seguir: Vistos em regime de plantão judicial.

I – RELATÓRIO

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo, nota de culpa e demais documentos dando MAXIMINO SOUZA DA SILVA como infrator(es), em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) art(s). 129, § 13° do Código Penal. Segundo o boletim de ocorrência: "ESTA GUPM FOI ACIONADA PELA COMUNICANTE, ONDE A MESMA RELATOU QUE A SUA MÃE (VÍTIMA), TERIA SIDO AGREDIDA PELO SUSPEITO(ESPOSO DA COMUNICANTE), NO DISTRITO DE TERRA ROXA, JUINA-MT, A GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL E DEPAROU COM A VÍTIMA RELATANDO QUE O SEU ESPOSO LHE HAVIA AGREDIDO, QUE TINHAM SAIDO DE CASA E QUANDO VOLTARAM PARA A SUA RESIDENCIA, O SUSPEITO COMEÇOU A DIZER PALAVRAS DE BAIXO CALÃO, CHAMANDO-A DE VAGABUNDA, QUE A VÍTIMA ADENTROU EM UM QUARTO DA CASA E TRANCOU A PORTA, PORÉM O SUSPEITO ARROMBOU A PORTA E COMEÇOU A AGREDIR A VÍTIMA COM SOCOS NA FACE, A MESMA CONSEGUIU FUGIR DO SUSPEITO E PEDIU POR SOCORRO, A VÍTIMA FOI ATENDIDA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA, E FICOU ESCONDIDA NA RESIDENCIA DA ENFERMEIRA ATÉ A CHEGADA DA GUPM. A VÍTIMA ENCONTRA-SE COM LESÃO NO NARIZ. A GUPM REALIZOU DILIGENCIA EM BUSCA DO SUSPEITO, ONDE FOI LOCALIZADO NA RESIDENCIA DA VÍTIMA, FOI ABORDADO E LHE DADO VOZ DE PRISÃO, O SUSPEITO OBTEVE OS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS RESGARDADOS, FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS, POIS O SUSPEITO ENCONTAVA-SE APARENTEMENTE ALCOOLIZADO E ESTAVA MUITO NERVOSO, O MESMO ENCONTRA-SE SEM LESÕES CORPORAIS. OBS. A VÍTIMA NARRA QUE O SUSPEITO JÁ A AGREDIU FISICAMENTE E A AMEAÇOU DE MORTE OUTRAS VEZES, INCLUSIVE NA DATA DE 15/12/2024(DOMINGO) O SUSPEITO A AMEAÇOU, DIZENDO QUE ERAM PRA IR EMBORA PARA A SUA CASA VIVA OU MORTA, POIS ESTAVAM EM UMA LANCHONETE, PORÉM NÃO O DENUNCIOU, POIS GOSTAVA DO SUSPEITO." (sic) O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se oralmente pela homologação do auto de prisão em flagrante, uma vez que cumpre os requisitos legais, formais e materiais e pugnou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, conforme mídia anexa. A defesa, por sua vez, não se ôpos à homologação do flagrante, em razão de não ter ocorrido ilegalidade. Pugnou pela concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. II - FUNDAMENTAÇÃO Não obstante os valiosos argumentos defensivos, o pedido do Ministério Público merece acolhimento. II.1 - Da homologação do flagrante O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial competente, dado o estado de flagrância previsto no art. 302 do CPP, bem como foram observadas as garantias previstas no art. 5º, incisos LXI e LXIV, da CRFB/88. Inquiriram-se o(s) condutor(es) e interrogou(aram)-se o(s) conduzido(s), na forma do art. 304 do CPP. Alfim, consta a nota de culpa expedida dentro do prazo legal, na determinação do art. 306 do CPP. E cumprida as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do Estatuto Processual Penal, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato, é de se HOMOLOGAR por ora a segregação em análise. II.2 - Da prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP exige que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, conceder a liberdade provisória ou aplicar medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança aos conduzidos (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”). Quanto ao “fumus comissi delicti”, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos por vídeo filmado pela vítima e pelo exame de corpo de delito. No tocante ao “periculum libertatis”, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do autuado. Assim, a custódia cautelar deve ser mantida para que se preserve a integridade física e psíquica da vítima. Embora o acusado seja primário, a gravidade dos fatos ocorridos e os elementos probatórios anexados aos autos, notadamente os vídeos identificados nos Ids 179579980 e 179579981, justificam a manutenção de sua prisão preventiva. As imagens demonstram circunstâncias que, além de configurar uma afronta à ordem pública, evidenciam lesões significativas, tanto físicas quanto emocionais, sofridas pela vítima. Com essas considerações, vê-se que a situação recomenda a decretação da segregação cautelar do increpado, como forma de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, impedindo a reiteração e a escalada criminosa em crimes de violência doméstica e familiar, bem ainda por conveniência da instrução criminal, consideradas as ameaças perpetradas, tudo nos termos dos arts. 20 da Lei 11.340/06, 312 e 313, inciso III, estes dois últimos do Estatuto Processual Penal. Sobre o tema, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete na obra Código de Processo Penal Interpretado: “Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão” (In Código de Processo Penal, Ed. Atlas, Décima Edição, 2002, pág. 803). III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) HOMOLOGO a(s) segregação(ões) em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal; b) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MAXIMINO SOUZA DA SILVA, nos termos dos arts. 312 e 313 do citado Estatuto Processual Penal. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Alimente-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. Cientifique-se a autoridade policial, o Ministério Público e a Defesa. Aguarde-se a distribuição do inquérito policial, trasladandose cópia das peças principais para aquele feito. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo o CNGC. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Juína/MT, 22 de dezembro de 2024. PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO Juiz Plantonista ”

Em seguida após a realização da audiência de custódia, no dia 22/12/2024, às 21h54min, o Advogado, Dr. Anderson Marques dos Santos (OAB-MT 30408/O) solicitou habilitação nos autos e requereu a liberdade provisória sem fiança do paciente, fundamentando que o Maximino é réu primário e portador de bons antecedentes, discorde o Parquet, sendo o pleito indeferido pelo Juízo plantonista em 26/12/2024.

Confira-se:

“Cuida-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em desfavor de MAXIMINO SOUZA DA SILVA pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, em face da vítima ANA PEREIRA DOS REIS CARDOSO. Narra o boletim de ocorrência: “ESTA GUPM FOI ACIONADA PELA COMUNICANTE, ONDE A MESMA RELATOU QUE A SUA MÃE (VÍTIMA), TERIA SIDO AGREDIDA PELO SUSPEITO (ESPOSO DA COMUNICANTE), NO DISTRITO DE TERRA ROXA, JUINA-MT, A GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL E DEPAROU COM A VÍTIMA RELATANDO QUE O SEU ESPOSO LHE HAVIA AGREDIDO, QUE TINHAM SAIDO DE CASA E QUANDO VOLTARAM PARA A SUA RESIDENCIA, O SUSPEITO COMEÇOU A DIZER PALAVRAS DE BAIXO CALÃO, CHAMANDO-A DE VAGABUNDA, QUE A VÍTIMA ADENTROU EM UM QUARTO DA CASA E TRANCOU A PORTA, PORÉM O SUSPEITO ARROMBOU A PORTA E COMEÇOU A AGREDIR A VÍTIMA COM SOCOS NA FACE, A MESMA CONSEGUIU FUGIR DO SUSPEITO E PEDIU POR SOCORRO, A VÍTIMA FOI ATENDIDA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE TERRA ROXA, E FICOU ESCONDIDA NA RESIDENCIA DA ENFERMEIRA ATÉ A CHEGADA DA GUPM. A VÍTIMA ENCONTRA-SE COM LESÃO NO NARIZ. A GUPM REALIZOU DILIGENCIA EM BUSCA DO SUSPEITO, ONDE FOI LOCALIZADO NA RESIDENCIA DA VÍTIMA, FOI ABORDADO E LHE DADO VOZ DE PRISÃO, O SUSPEITO OBTEVE OS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS RESGARDADOS, FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS, POIS O SUSPEITO ENCONTAVA-SE APARENTEMENTE ALCOOLIZADO E ESTAVA MUITO NERVOSO, O MESMO ENCONTRA-SE SEM LESÕES CORPORAIS. OBS. A VÍTIMA NARRA QUE O SUSPEITO JÁ A AGREDIU FISICAMENTE E A AMEAÇOU DE MORTE OUTRAS VEZES, INCLUSIVE NA DATA DE 15/12/2024(DOMINGO) O SUSPEITO A AMEAÇOU, DIZENDO QUE ERAM PRA IR EMBORA PARA A SUA CASA VIVA OU MORTA, POIS ESTAVAM EM UMA LANCHONETE, PORÉM NÃO O DENUNCIOU, POIS GOSTAVA DO SUSPEITO”

No dia 22/12/2024, em audiência de custódia, foi homologado o auto de prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva (ID. 179580424).

O acusado pugnou pela concessão da liberdade provisória, destacando, em breve síntese, que a liberdade do acusado não coloca risco a ordem pública e a segurança da vítima (ID. 179580026).

Instado, o Ministério Público opinou pela manutenção da prisão preventiva (ID. 179698865).

É o breve relatório. DECIDO. Dispõe o inciso LXV, do artigo 5º, da Constituição Federal: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...). LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária.” A revogação aplica-se aos casos de prisão cautelar (temporária ou preventiva), que precisam de requisitos para serem decretadas. Quando o magistrado constatar que as exigências legais não estão mais presentes, deve revogar a prisão ou substituí-la por medidas cautelares diversas. Isso é o que preconiza o artigo 316 do Código de Processo Penal: “Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.” (grifo nosso) A partir dessa ideia, extrai-se que para o juiz manter/decretar a prisão preventiva deve verificar a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 310, II, do CPP), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, a prisão preventiva somente é aceita quando presentes o “fumus comissi delicti” (existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), o “periculum libertatis”, traduzido pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e quando se revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, ficando claro que a prisão preventiva é a “ultima ratio” (última opção), devendo ser preservado o direito à liberdade. Por sua vez, o que informa a necessidade da prisão cautelar não é a gravidade do crime, por si só, e sim as circunstâncias relacionadas com a conduta delituosa aliada as condições pessoais de quem as praticou. No caso em tela, observa-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada, conforme bem fundamentado na decisão do ID nº 179580424. Nota-se que a conveniência da instrução criminal é um dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se, com tal prisão, a livre produção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade. Destaco a necessidade de garantir a ordem pública, pois os crimes praticados em sede de violência doméstica são majoritariamente praticados de forma clandestina. Asseverase a gravidade das agressões sofridas pela vítima (ID. 179579951), a qual apresenta diversas lesões na região da face. Em que pese a ausência de medidas protetivas em vigência no momento dos fatos, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Em relação aos predicados pessoais do custodiado, não têm o condão de, isoladamente, impor a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar (STJ, HC nº 369.027/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43). Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA DA DECISÃO QUE A DECRETOU E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. INACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO MODUS OPERANDI, EM TESE, ADOTADO PELO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE. 4. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. 5.PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O decreto preventivo do paciente encontra-se fundamentado na gravidade concreta do modus operandi empregado na consumação da conduta, em tese, atribuída a sua pessoa, constituindo, portanto, motivação suficiente para justificar a preservação da prisão cautelar para garantia da ordem pública. 2. Na espécie, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal ou da concessão de prisão domiciliar, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que as providências menos gravosas do que a custódia provisória não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. 4.Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.” (N.U 1010634-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024) (grifo nosso) Assim, há prova suficiente da materialidade, assim como indícios de autoria que recaem sobre a figura do custodiado. Do mesmo modo, presente o “periculum libertatis”, pois, tanto a natureza do crime quanto a possível conduta a “posteriori”, indicam uma periculosidade concreta do custodiado suficiente a justificar a decretação da prisão preventiva. Quanto a alegação de cerceamento de defesa, destaca-se que o custodiado foi devidamente representado por Defensora Pública na audiência de custódia, portanto, não de se falar em prejuízo e, sem prejuízo, não existe nulidade. Portanto, mantenho a prisão preventiva de MAXIMINO SOUZ SILVA, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. Intime-se a Autoridade Policial para conclusão do Inquérito Policial. Após, ao Ministério Público. Guilherme Leite Roriz Juiz de Direito Plantonista”

Na data de 06/01/2025 a Defesa do paciente interpôs agravo em execução, com fulcro no artigo 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e nos artigos 581 e seguintes do Código de Processo Penal, pleiteando a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva, visando à substituição da prisão por medidas cautelares.

Na data de 07/01/2025 o Juiz plantonista determinou a redistribuição dos autos ao juízo natural. Confira-se:

“Vistos. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de MAXIMINO SOUZA DA SILVA, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal. A defesa do acusado interpôs agravo em execução, com fulcro no artigo 197 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e nos artigos 581 e seguintes do Código de Processo Penal, pleiteando a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva, visando à substituição da prisão por medidas cautelares. O agravo em execução, previsto na Lei de Execução Penal, destina-se a atacar decisões judiciais proferidas no curso da execução da pena, buscando assegurar direitos ou corrigir atos que estejam em desacordo com a legislação. Trata-se de recurso que não possui efeito suspensivo automático, conforme expressamente disposto no artigo 197 da LEP, podendo, por essa razão, ser processado sem que se interrompa a eficácia da decisão recorrida. Apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a necessidade de evitar dano grave e irreparável, pode-se admitir a atribuição de efeito suspensivo mediante decisão judicial fundamentada. Sem adentrar no mérito do cabimento e admissibilidade do referido recurso, neste caso específico, o agravo busca discutir matéria que, além de não comportar análise imediata em sede de plantão, tampouco caracteriza situação de urgência que justifique a atuação excepcional do juízo plantonista. Ademais, o recurso interposto pode e deve aguardar a regular tramitação perante o juízo natural, que possui competência para apreciar e decidir a questão com a devida análise dos fatos e fundamentos apresentados pelas partes. O plantão judiciário, como regra, destina-se exclusivamente à apreciação de medidas urgentes que, se não analisadas durante o recesso, podem resultar em grave prejuízo ou risco de difícil reparação, nos termos da Resolução nº 71/2009 do CNJ. Não é este o caso dos autos, já que a manutenção da prisão preventiva decorre de decisão devidamente fundamentada, que não impede o regular andamento do recurso após o encerramento do plantão. Diante do exposto: Determino a redistribuição dos autos ao juízo natural, tendo em vista o encerramento iminente do período de plantão e a ausência de urgência na apreciação do agravo interposto; Intime-se o Ministério Público para ciência e eventual manifestação junto ao juízo competente; Cumpra-se. Local e data do sistema. Juína/MT, datado e assinado digitalmente. Raiane Santos Arteman Dall"Acqua Juíza de Direito em Plantão Judiciário”

Na data de 16/01/2025 este Juízo não recebeu o agravo em execução por decisão vazada nos seguintes fundamentos: Confira-se:

“Vistos, Trata-se de agravo em execução penal interposto por MAXIMINO SOUZA SILVA contra a decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 179977695). Considerando que tal recurso previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal é cabível exclusivamente para impugnar decisões proferidas no âmbito da execução penal, cuja decisão combatida refere-se à decretação de prisão preventiva, entendo que tal inconformismo deve dar-se mediante Habeas Corpus. Ante o exposto, NÃO RECEBO o agravo em execução penal. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. CUMPRA-SE. Juína/MT. Assinado eletronicamente VAGNER DUPIM DIAS Juiz de Direito”

II - DA AÇÃO PENAL n. 1004935-71.2024.8.11.0025

No dia 13/01/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente como incurso nas sanções do art. 129, § 13, da Lei n.. 2.848/40 c/c art. 61, II, alínea “f” (Tema Repetitivo 1197), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, sendo recebida por este Juízo em 16/01/2025, nos seguintes termos:

“Vistos, Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia oferecida. CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) acima mencionado(a, s) para, nos termos do art. 396 do CPP: (a) TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia; (b) RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF) e no ato da apresentação da defesa preliminar, DEVERÁ a Defesa FORNECER os números de telefones das testemunhas e do réu, a fim de viabilizar as intimações para realização de audiência por videoconferência. Na oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que: (a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para apresentar defesa; (b) caso não tenha condições de contratar um advogado para defesa ou não contrate nenhum advogado no prazo de 10 (dez) dias, a Defensoria Pública assumirá a defesa ou, não havendo Defensoria Pública na Comarca, ser-lhe-á nomeado um Advogado Dativo; (c) Em havendo Defensoria Pública na Comarca, e se desejar o acusado, poderá, desde já, afirmar que deseja ser defendido(a) pela Defensoria Pública e, assim, esta assumirá a defesa imediatamente e ele(a) poderá dirigir-se à sede da Defensoria Pública para entrevistar-se com o Defensor Público, fornecer subsídios para a apresentação da defesa e informar os nomes das testemunhas que deseja que sejam inquiridas. Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) o seu número de telefone para contato, alertando-o de que deverá mantê-lo atualizado e se ele(s) pretende(em) ou não constituir advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 397, §§ 2º e 3º, da CNGC). (d) caso esteja preso, seu cônjuge, companheiro(a) ou qualquer familiar poderá dirigir-se à Defensoria Pública para tal finalidade ou, em não havendo na Comarca, procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a). O(A, S) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo seguirá sem a(s) sua(s) presença(s). INDEFIRO os itens pleiteados na cota ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de requisição, não comprovou a impossibilidade de fazêlos, forte do art. 397, II, da CNGC. Quanto a eventuais crimes, cuja ação penal se procede mediante queixa-crime e não havendo decadência, INTIME-SE a vítima para, caso queira, promover as medidas legais. CERTIFIQUE-SE a existência ou não de armas ou munições apreendidas, bem como se há incidente de restituição pelo pretenso proprietário. Sendo positiva uma das situações acima, VISTA ao Ministério Público para manifestar em 5 dias se tem interesse na manutenção de tais instrumentos bélicos nos autos, justificando a pertinência probatória. Não havendo interesse ministerial, e desde que não haja incidente de restituição em curso, tratando-se de instrumentos bélicos sem registro, ENCAMINHEM-SE ao Comando do Exército Brasileiro, na forma dos artigos 25 da Lei n. 10.826/03. Havendo interesse ministerial, CONCLUSOS para deliberação. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Juína-MT. Assinado eletronicamente Vagner Dupim Dias Juiz de Direito”

Por fim, aguarda-se resposta à acusação. Estas são as informações que tenho a prestar no momento, colocando-me a inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos. Na oportunidade, renovo meus protestos da mais alta estima e distinta consideração. Respeitosamente.”

Assim, frente às particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente tenho por inviável a concessão do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
de MAXIMINO SOUZA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025